Tribunal: CARF
Processo: 10530.001294/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001294/2005-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.405 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
AUTUAÇÃO FISCAL QUE DESCONSIDERA A APURAÇÃO EFETUADA
PELO SUJEITO PASSIVO. DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
RECOLHIDOS SOB O REGIME JURÍDICO ORIGINAL. POSSIBILIDADE.
Diante de autuação fiscal que desconsidera o regime jurídico aplicável ao
sujeito passivo e se lhe imputa outro, cobrando os tributos federais pertinentes,
é de se permitir que se deduza, dos valores a serem exigidos no auto de
infração, o montante de tributos federais já arcados pelo sujeito passivo.
Compensação que não ocorre sob a forma de PER/DCOMP, mas diante do
próprio contexto da autuação fiscal. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e
Andréa Duek Simantob que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob, que votaram por dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001294/2005-75
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1803-00.815, de 23 de fevereiro de 2011, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1803-00.815
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PESSOA FÍSICA EQUIPARADA À PESSOA JURÍDICA. Equipara-se à
pessoa jurídica a pessoa física que, em nome individual, explora, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2000, 28/02/2000, 31/03/2000, 30/04/2000,
31/05/2000
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. O prazo decadencial qüinqüenal para o
Fisco constituir o crédito tributário no caso de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, inexistente a antecipação de pagamentos, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (Art. 173, I do CTN).
Neste caso, o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado" corresponde ao primeiro dia do ano-calendário
seguinte à ocorrência do fato gerador. (Resp 973.733 STJ submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PF EQUIPARADA À PJ. A fim de evitar
locupletamento ilícito da Fazenda Nacional, deve ser concedida a compensação
de indébitos tributários que afloraram na apuração da matéria tributável do
lançamento de ofício, mormente se o contribuinte sequer admitia a nova
situação jurídica criada pelo procedimento fiscal. A valoração dos débitos e
créditos deve se dar na data da impugnação tempestivamente apresentada,
concedendo-se a redução regulamentar à multa de ofício em relação aos
débitos parcial ou integralmente compensados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para assegurar o direito à compensação dos valores excedentes
apurados no procedimento fiscal em virtude do imposto de renda retido na fonte, com
os débitos dos demais tributonos (CSLL, PIS e COFINS), valorando-se a
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

compensação na data da impugnação e considerando-se a redução de 50% na multa
de ofício aplicada aos débitos que forem parcial ou totalmente compensados.

Referido acórdão foi inicialmente embargado pela Fazenda Nacional, tendo os
embargos de declaração sido rejeitados nos termos do acórdão 1803-00.947, de 28 de junho de
2011, que recebeu as seguintes ementa e decisão:
Acórdão de embargos 1803-00.947
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. A
natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra acórdão realmente acoimado de omissão ou contradição. Inexistentes a
omissão e contradição apontados devem ser rejeitados os embargos de
declaração. [...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração e ratificar o Acórdão 1803-00.815 de 23/02/2011, nos
termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Reproduzo trechos do voto condutor do acórdão de embargos:
(...)
Os autos primeiramente vieram a julgamento nesta Terceira Turma Especial da 1a SJ, na
sessão plenária de 23 de fevereiro de 2011, tendo o Colegiado decidido, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso apresentado, reconhecendo a
possibilidade de compensação do excesso do IR Fonte existente em cada trimestre, após
a dedução do IRPJ apurado de ofício, com os demais tributos objeto de lançamento.
Objeta a PGFN que o acórdão objurgado que teria concedido a compensação não
apontou o fundamento legal que permitiria a compensação e tampouco enquadrou o
procedimento nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96, art. 170 do CTN e art. 24 da
Instrução Normativa SRF 210/2002, que regulariam a compensação a pedido ou de
ofício.
Tenho que inexiste a omissão e contradição apontada.
Com efeito, o acórdão foi claro em pronunciar-se quanto a possibilidade de
compensação do saldo do imposto de renda retido na fonte, com os demais tributos
apurados no procedimento fiscal considerando tratar-se de situação peculiar e
especialíssima devendo merecer tratamento adequado sob pena de indevida apropriação
por parte da Fazenda Nacional.
É que no caso todo o procedimento da apuração do tributo devido decorreu de
procedimento fiscal em que o contribuinte foi transmudado de pessoa física para
jurídica, passando de um momento para outro de contribuinte sujeito ao imposto de
renda pessoa física a devedor de imposto de renda pessoa jurídica; contribuição social
sobre o lucro; PIS e COFINS.
Não se trata portanto de contribuinte que apurou qualquer indébito perante a Fazenda
Nacional mas de contribuinte que à sua revelia lhe foi imputada condição de natureza
jurídica diversa, plenamente prevista no ordenamento jurídico é verdade, mas que não
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

tem qualquer paralelo com situação normal do contribuinte que apura créditos sujeitos à
repetição ou compensação.
Destarte, inaplicáveis suposta falta de apresentação de DCOMP ou qualquer outra
obrigação acessória pois o único momento em que se materializou a existência de
débitos de pessoa jurídica foi após a ciência do auto de infração, momento em que
tempestivamente o contribuinte postulou pedido subsidiário ou alternativo de
compensação integral do excesso de imposto de renda retido na fonte com os débitos
apurados.
Por outro lado, a compensação de ofício tratada no art. 24 da IN SRF 210/2002 referida
pela embargante e o art. 34 da Instrução Normativa SRF 460/2004 (vigente à época do
lançamento), referem-se a débitos e créditos apurados em relação ao mesmo sujeito
passivo, quando no presente caso, houve compensação tanto por parte da fiscalização
como pelo acórdão embargado de imposto de renda pessoa física com débitos de pessoa
jurídica criada no decorrer do procedimento fiscal.
Como visto, caso sui generis que não encontra regulamentação mas tampouco proibição
frente as normas que vedam o locupletamento ilícito por parte da Fazenda Nacional e
impõe ante os princípios constitucionais a igualdade de tratamento para apuração de
débitos e créditos da mesma forma do contribuinte em situação análoga mas definida
nas normas infralegais emanadas da Receita Federal.
Destarte, considerando a falta de regulamentação para ambas as situações, impõe-se a
regra de que apurado o débito mediante procedimento de ofício por parte da Fazenda
Nacional, devem ser computados e compensados os valores tanto a débito como a
crédito do novo contribuinte “pessoa jurídica” criado a partir do procedimento da
Administração Tributária.
Por derradeiro, não apontou a embargante qualquer vedação nas normas legais ou
infralegais que divergissem do entendimento esposado no acórdão embargado, não
apontando em conseqüência a suposta omissão e contradição no julgado.
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração e ratificar o Acórdão no
1803-00.815 de 23/02/2011.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional questiona a decisão recorrida na
parte em que esta autorizou a compensação do excesso do IRRF existente em cada trimestre,
após a dedução do IRPJ apurado de ofício, com os demais tributos objeto de lançamento.
Afirma que “o Colegiado a quo admitiu a compensação em sede de lançamento de oficio [...]
sem observância do procedimento próprio e em dissonância com as prescrições legais atinentes
à referida forma de extinção do crédito tributário, mais especificamente os arts. 156, II, e 170,
do CTN, e os arts. 73 e 74 da Lei n. 9.430/96, o que impediria o reconhecimento de eventual
compensação no procedimento de lançamento de oficio.”
Aponta como paradigmas os seguintes precedentes:
Acórdão paradigma 201-79.480
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
DE
DEFESA.
A
compensação não é matéria de defesa e se dá entre débito definitivamente
constituído e crédito liquido e certo do contribuinte. Não existindo débito
definitivamente constituído, não há como se falar em compensação.
Acórdão paradigma 108-08.231
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

COMPENSAÇÃO — COMPETÊNCIA ORIGINAL — OPORTUNIDADE —
PROCEDIMENTO - A apreciação de pedido de compensação tem momento,
procedimento e competência original próprios. O pedido deve ser dirigido à
autoridade lançadora, na forma normalizada pela Receita Federal, após a
decisão definitiva do litígio, conforme inteligência das Instruções Normativas
SRF nos 021, 073/1997 e 210/2002.
Em 21 de junho de 2016, Presidente de câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
(...)
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "a
apreciação de pedido de compensação tem momento, procedimento e competência
original próprios" e ainda que "a compensação não é matéria de defesa e se dá entre
débito definitivamente constituído e crédito liquido e certo do contribuinte."
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a fim de evitar locupletamento
ilícito da Fazenda Nacional, deve ser concedida a compensação de indébitos tributários
que afloraram na apuração da matéria tributável do lançamento de ofício, mormente se o
contribuinte sequer admitia a nova situação jurídica criada pelo procedimento fiscal."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
(...)
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso e o seu mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

MF 343/2015 (RICARF/2015), merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
A Fazenda Nacional contesta a compensação autorizada pela decisão recorrida,
proferida no contexto de autuação que equiparou a pessoa física a pessoa jurídica para fins
tributários e então lançou os tributos correspondentes.
Especificamente, a decisão recorrida autorizou a dedução, pleiteada por ocasião
da impugnação, do excesso do IRRF existente em cada trimestre, após a dedução do IRPJ
apurado de ofício, com os demais tributos objeto de lançamento.
Em suas contrarrazões, o sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso
especial, afirmando:
(...)
33. Inegavelmente, a situação objeto da presente demanda é totalmente dissonante
daquelas manifestadas nos Acórdãos utilizados como paradigmas pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, notadamente porque versam sobre compensações
unilaterais realizadas pela Receita Federal em processo administrativo de lançamento de
crédito tributário. No presente caso, por outro lado, o Recorrido está autorizando
expressamente a utilização dos seus créditos decorrentes do pagamento supostamente
indevido de IRPF para compensar os débitos dos tributos exigidos no Auto de Infração
combatido (PIS, COFINS e CSLL).
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

34. Em outras palavras, não se figura, sequer, uma compensação de ofício (entendida
como uma compensação unilateral procedida da Receita Federal, nos moldes delineados
no art. 24 da Instrução Normativa n'2. 210/2002), exaustivamente citada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mas, na verdade, uma compensação
autorizada e requerida pelo próprio possuidor dos créditos tributários.
(...)
No caso, compreendo que, para que possam servir de paradigmas para o caso dos
autos, os precedentes assim indicados precisam ter analisado casos em que também esteja
presente a circunstância específica de a apuração, tal como realizada pelo sujeito passivo, ter
sido completamente desconsiderada pela autoridade autuante, a partir do momento em que esta o
enquadra em outro regime jurídico. Isso porque foi esta a motivação do voto condutor do
acórdão recorrido para autorizar a compensação ora discutida, como restou muito bem
esclarecido inclusive pelo acórdão de embargos.
Pois bem.
O paradigma 201-79.480 analisa a arguição, feita em sede de impugnação, de que
a autoridade autuante deveria, por ocasião do lançamento de IOF, efetuar a compensação do
tributo lançado com créditos de outros tributos que o contribuinte eventualmente possa ter
perante a Fazenda Nacional. Seu voto condutor está baseado na seguinte premissa:
O auto de infração uma peça acusatória sujeita à impugnação por parte do autuado. Em
assim sendo, o débito lançado não é definitivo, ao podendo o agente fiscal lançar mão
de créditos do contribuinte para extinguir obrigação ainda não definitivamente
constituída.
Como se percebe, a compensação foi ali pleiteada em contexto fático e jurídico
diverso do presente, não sendo os precedentes comparáveis para fins de verificação de
divergência jurisprudencial.
Quanto ao paradigma 108-08.231, este tratou de lançamento por arbitramento
motivado pelo fato de o sujeito passivo ter deixado de atender as intimações para apresentação
dos livros e documentos de sua escrituração. Noticia-se em tal acórdão que o arbitramento foi
realizado após a exclusão do sujeito passivo do SIMPLES, mas não há detalhes, seja no conciso
relatório seja no igualmente conciso voto, acerca da compensação ali pleiteada, veja-se:
Trecho do relatório:
(...)
3) Da compensação:
• A recorrente pleiteia a revisão do pedido de compensação interposto quando da
impugnação e negado no julgamento de primeiro grau.
Ao final, pede o provimento do recurso para anular o lançamento em face dos vícios que
macularam os processos citados.
(...)
Trecho do voto:
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

(...)
Da compensação:
A recorrente pleiteia a revisão do pedido de compensação interposto quando da
impugnação e negado no julgamento de primeiro grau.
Não existe possibilidade de atendimento ao pleito do contribuinte, haja vista que a
competência original para a apreciação da compensação pertence à autoridade lançadora
e a oportunidade para tal ocorre apenas ao final do contraditório, conforme inteligência
das Instruções Normativas SRF n°s 021, 073/1997 e 210/2002.
(...)
Da leitura de tal voto condutor não é possível ter certeza sobre se a turma
prolatora do acórdão 108-08.231 estava a decidir acerca de um pleito de compensação tão
“genérico” quanto ao do paradigma 201-79.480 -- em que se pede a redução dos tributos
lançados com créditos de outros tributos que o contribuinte eventualmente possa ter perante a
Fazenda Nacional --, ou se, o que parece ser mais provável, a compensação ali pleiteada se refere
aos tributos recolhidos sob a sistemática do SIMPLES, ante o arbitramento dos lucros efetuada
pela autoridade autuante.
Havendo tal dúvida acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas da decisão, e
considerando estarmos em sede de exame de admissibilidade recursal, é de se dar interpretação
ampla que não impeça o seguimento do recurso. Só assim se atinge com plenitude a função
desta CSRF, que é de solucionar divergências entre julgados deste CARF buscando a pacificação
da jurisprudência desta corte administrativa. Fato é que uma das interpretações possíveis da
decisão constante do paradigma 108-08.231 a coloca em confronto com o acórdão recorrido,
caracterizando divergência jurisprudencial merecedora de solução por esta CSRF.
Uma outra ponderação relevante é que o acórdão 108-08.231 analisou autuação
que apenas aplicou outra forma de apuração de tributos ao sujeito passivo, substituindo-se a
sistemática do SIMPLES pela do lucro arbitrado, mas sem desconsiderar o regime jurídico a ele
aplicável, visto que aquele sujeito passivo permaneceu sendo tratado como pessoa jurídica. Isso
difere aquele caso deste dos autos, eis que, aqui, como se pontuou, a autoridade autuante impôs
ao sujeito passivo a adoção de outro regime jurídico, transmutando-o de pessoa jurídica para
pessoa física.
De qualquer forma -- e assumindo-se que o acórdão 108-08.231 estava a tratar de
pedido de compensação de tributos recolhidos na sistemática do SIMPLES, ante o arbitramento
dos lucros efetuada pela autoridade autuante -- é fato que aquela turma julgadora impediu a
dedução de tributos em situação menos complexa que a dos presentes autos, eis que estava a
analisar a dedução de tributos pelo mesmo sujeito passivo, em seu regime jurídico original de
pessoa jurídica, apenas sob uma sistemática de apuração diversa (isto é, lucro arbitrado versus
SIMPLES).
Nesse passo, é válido assumir que, uma vez que impediu a compensação naquele
caso menos complexo (isto é, impediu que se deduzisse, dos tributos lançados no regime do
lucro arbitrado, de tributos recolhidos pelo próprio sujeito passivo, em seu regime jurídico
original de pessoa jurídica, sob a sistemática de apuração do SIMPLES), tal turma julgadora, se
estivesse a analisar o caso dos autos, igualmente impediria a dedução aqui pleiteada.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

Estas são as razões pelas quais, compreendo, o acórdão 108-08.231 serve de
paradigma para a comprovação de divergência jurisprudencial no caso em questão.
Portanto, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial exclusivamente com relação ao paradigma 108-08.231.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Mérito
A questão jurídica a ser definida nos presentes autos versa sobre a dedução,
autorizada pela decisão recorrida, do excesso do IRRF existente em cada trimestre, após a
dedução do IRPJ apurado de ofício, com os demais tributos lançados, no contexto de uma
autuação que desconsiderou o regime jurídico adotado pelo sujeito passivo (de pessoa física) e o
tributou como pessoa jurídica.
Transcrevo o trecho final da decisão recorrida (grifamos):
(...)
Desta forma, irretocável a manutenção da equiparação à pessoa jurídica pois o
recorrente “vendia” por assim dizer os serviços dos demais advogados embora
tenha assumido pessoalmente toda a responsabilidade dos serviços perante os clientes.
Por último, com relação à compensação do excesso de imposto de renda retido
na fonte com as demais exações de CSLL, PIS e COFINS, entendo que assiste
parcialmente razão ao recorrente.
Com efeito, conforme se depreende das planilhas e anexos dos autos de infração,
a autoridade fiscal, compensou acertadamente o imposto de renda retido na fonte
pelas fontes pagadoras (Prefeituras Municipais), com a matéria tributável apurada à
título de imposto de renda pessoa jurídica.
No entanto, conforme se observa dos demonstrativos anexos ao auto de
infração IRPJ (fls. 309/312), mesmo após a compensação com o imposto de renda
devido em cada trimestre, aflorou considerável parcela a restituir e que não foi
objeto de compensação.
Se é certo que como regra deve o contribuinte solicitar a repetição ou
compensação do indébito tributário, pleiteando o crédito perante a Administração
Tributária mediante a apresentação de Pedido e/ou Declaração de
Restituição/Compensação, trata-se neste caso de situação peculiar e
especialíssima e que também deve merecer tratamento diferenciado.
Como o contribuinte foi equiparado à pessoa jurídica pela própria Administração
Tributária sendo-lhe imposto um CNPJ e realizado o lançamento de ofício dos tributos
correspondentes, deve observar os princípios constitucionais de razoabilidade e
moralidade que devem nortear o agir da Administração Pública acolhendo-se
o pleito do recorrente neste sentido.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

Não deve no entanto, se processar a compensação na forma pleiteada pela
recorrente de simples compensação de imposto com imposto e posterior aplicação
das penalidades e acréscimos legais, pois trata-se de tributos de origem e espécies
diferentes, não havendo ao meu ver obrigação de compensação automática por parte da
autoridade fiscal que realizou o lançamento de ofício.
Além do mais, há débitos anteriores e posteriores aos créditos decorrentes do excesso
de imposto de renda retido na fonte que deve ser apurado trimestralmente enquanto os
débitos tem apuração mensal (PIS e COFINS) e trimestral (CSLL).
Destarte, considerando que o pedido de compensação se processou após o regular
lançamento de ofício e no bojo do processo administrativo fiscal durante a impugnação,
deve a compensação se processar considerando a imputação dos débitos e créditos
apurados, com a multa de ofício reduzida em 50%, acrescentando-se a taxa SELIC à
título de juros de mora tanto para os créditos como para os débitos, valorando-se
a compensação na data do protocolo da impugnação.
Desta forma, resta assegurado o direito ao recorrente em ver compensados os indébitos
decorrentes do IR Retido na Fonte, pois já restariam decaídos caso fosse pleiteá-los
após o término do processo administrativo fiscal, ficando, igualmente, assegurados
de forma isonômica os haveres da Fazenda Nacional apurados em virtude do
procedimento de ofício ao qual deu causa o próprio contribuinte ao não reconhecer
sua real situação jurídico-fiscal perante a Administração Tributária.
Ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso, para assegurar o direito à
compensação aos valores excedentes apurados no procedimento fiscal em virtude do
imposto de renda retido na fonte, com os débitos dos demais tributos (CSLL, PIS e
COFINS), valorando-se a compensação na data da impugnação e considerando-se a
redução de 50% na multa de ofício aplicada aos débitos que forem parcial ou
totalmente compensados.
Como se percebe – e como também ressaltou o acórdão de embargos --, a decisão
recorrida acolheu o pedido de dedução do saldo de IRRF do valor dos tributos exigidos por
ocasião da autuação fiscal ante a “situação peculiar e especialíssima” ali presente, em que a
autoridade fiscal alterou o regime jurídico aplicável ao sujeito passivo (de pessoa física para
pessoa jurídica), justificando a permissão em princípios constitucionais como a razoabilidade e a
moralidade.
De fato, não se está falando em compensação nos termos da legislação pertinente
ao PER/Dcomp, e sim em aproveitamento de valores já recolhidos pelo sujeito passivo, por conta
da compreensão de que a apuração original foi desconstituída e, na nova apuração, entendida
como a real pela autoridade fiscal autuante, haveria tributos federais a pagar. Dito de outra
forma, não se pode negar que, ainda que por um caminho tortuoso, parcela do crédito tributário
constituído por meio de lançamento de ofício já foi quitada pelo sujeito passivo, e por isso deve
ser levada em conta no contexto do processo administrativo que terá como ato final a expedição
de um título executivo para a cobrança dos valores que se entender devidos.
Assim, compreendo ter sido acertada a decisão recorrida.
Em contextos jurídicos equiparáveis, este CARF tem se posicionado a favor desse
tipo de dedução de tributos. Neste sentido, cita-se como exemplos os julgados acerca do tema
“redução de capital e devolução de bens a valor contábil”. Nestes, quando mantida a autuação
que imputa a operação de venda como tendo sido realizada pela pessoa jurídica, e não pelo sócio,
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

a jurisprudência deste CARF tem sido consistente no sentido de autorizar que se deduza, dos
valores da autuação, o imposto de renda recolhido pelo sócio sobre o ganho de capital.
Veja-se neste sentido precedente desta 1a Turma da CSRF:
Acórdão 9101-004.335, sessão de 07/08/2019 (Processo 16561.720127/2015-18)
IRRF SOBRE GANHO DE CAPITAL. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO NO
PERÍODO.
Deve ser deduzido do imposto devido no período de apuração o imposto pago
ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo do tributo.

Sobre esta mesma operação há também diversos precedentes das turmas
ordinárias:
Acórdão 1103-001.016, sessão de 13/03/2014 (processo 10480.724028/2011-03)
VALORES PAGOS DE GANHO DE CAPITAL PESSOA FÍSICA.
DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL PESSOA
JURÍDICA.
Valores pagos a título de imposto de renda pessoa física referente ao ganho de
capital apurado pelos sócios da empresa devem ser considerados na apuração
do ganho de capital do imposto de renda pessoa jurídica lançado de ofício.
Acórdão 1401-002.196, sessão de 21/02/2018 (Processo 16561.720165/2014-90):
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE GANHO DE CAPITAL PELOS
SÓCIOS NA REDUÇÃO DO LANÇAMENTO DO GANHO NA PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Caracterizando-se a existência de operação única de alienação do controle de
companhia, o pagamento realizado pelos sócios pessoas físicas a título de
ganho de capital deve ser aproveitado para fins de redução do lançamento do
imposto devido pela mesma operação, agora lançado na pessoa jurídica.
Mantém-se a decisão que julgou neste sentido do aproveitamento.
Destacamos no acórdão 1401-002.196 trecho do diligente e ponderado voto do
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto (que grifamos, e também adotamos como razões
complementares de decidir):
(...)
Acrescento aqui, meu particular entendimento de que, apesar de o pagamento ser uma
declaração daquele que paga, informando ao fisco o tributo pago, fato gerador,
vencimento etc, quando da existência de ato de ofício a modificar a situação
tributária que originou o pagamento realizado, a bem da realização dos princípios
de justiça, há de se modificarem todos os fatos jurídicos resultantes daquele fato
originalmente alterado para que nenhuma das partes, quer sujeitos passivos, quer o
fisco, sejam prejudicados.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

Se a administração tributária puder alterar apesar a sujeição passiva da obrigação,
sem permitir a adequação das situações dela decorrentes, acarretaríamos inegável
prejuízo ao sujeitos passivos originários, que, no presente caso, não poderiam
aproveitar os pagamentos realizados pela pessoa física sem prejudicarem seu próprio
direito de defesa e seus interesses financeiros contra a autuação. Explico.
Se acaso as pessoas físicas neste processo desejassem utilizar os pagamentos realizados
para reduzir os valores lançados, somente poderiam fazê-lo por meio de
compensação, na forma do art. 74, da Lei no 9.430/96. Assim fazendo, teriam de
reconhecer: 1) Que os pagamentos realizados foram indevidos, ou seja,
desconsiderariam seus próprios atos; 2) Que os débitos compensados são perfeitos
e exigíveis, reconhecendo sua exigibilidade, mesmo que parcial, sem a
possibilidade de modificação pelo processo administrativo; 3) seriam penalizados,
na compensação, com o acréscimo das multas de ofício que não mais poderiam
ser revistas.
Caso tentassem evitar tais danos, teriam de aguardar o trâmite de todo o
processo administrativo de impugnação e, assim, o dano seria outro, o de ver
atingido pela decadência, em face da demora na solução do litígio, os créditos para
com a Fazenda Nacional decorrentes dos pagamentos em questão.
Assim, à vista do exposto e visando evitar o desequilíbrio entre direitos e
obrigações entre as partes envolvidas, voto no sentido de negar provimento ao
recurso de oficio, mantendo a possibilidade de dedução, do valor da autuação,
do montante pago pelas pessoas físicas a título de ganho de capital decorrente
da mesma operação objeto desta autuação.
Acórdão 1402-002.959, sessão de 13/03/2018 (Processo 10980.724298/2016-80)
COMPENSAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, cabe o aproveitamento e
respectiva compensação do que foi pago na pretensão original dos envolvidos
na operação autuada. No caso, o Imposto de Renda sobre o ganho de capital
recolhido nas pessoas físicas deve ser compensado com o apurado no auto de
infração na pessoa jurídica.
Acórdão 1302-003.286, sessão de 12/12/2018 (Processo 16561.720228/2016-70)
TRIBUTOS PAGOS INCIDENTES SOBRE DE GANHO DE CAPITAL
PESSOAS LIGADAS. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO GANHO DE
CAPITAL PESSOA JURÍDICA.
Valores pagos a título de imposto de renda incidentes sobre o ganho de capital
da venda das participações, seja da pessoa física sócio ou das retenções na
fonte quando o adquirente situa-se no exterior, devem ser considerados na
apuração do ganho de capital do imposto de renda pessoa jurídica lançado de
ofício.
Acórdão 1402-003.731, sessão de 19/02/2019 (Processo 15504.724024/2015-49)
COMPENSAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, cabe o aproveitamento e
respectiva compensação do que foi pago na pretensão original dos envolvidos
na operação autuada. No caso, o Imposto de Renda sobre o ganho de capital
recolhido nas pessoas físicas deve ser compensado com o apurado no auto de
infração na pessoa jurídica.
Acórdão 1402-004.126, sessão de 16/10/2019 (processo 16561.720085/2015-15)
VALORES PAGOS DE GANHO DE CAPITAL NAS PESSOAS FÍSICAS
DOS SÓCIOS. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
DA PESSOA JURÍDICA.
Valores pagos a título de imposto de renda pessoa física referente ao ganho de
capital apurado pelos sócios da empresa devem ser considerados na apuração
do ganho de capital do imposto de renda pessoa jurídica lançado de ofício, sob
pena de locupletamento ilícito do ente tributante.

E dizemos que os julgados acerca do tema “redução de capital e devolução de
bens a valor contábil” são apenas um exemplo porque, também em autuações referentes a outros
temas, em que igualmente a autoridade fiscal requalificou os fatos, considerou-se aplicável a
dedução de tributos recolhidos originalmente, mesmo que sob outro CNPJ ou outro regime
jurídico, podendo-se citar, o seguinte precedente:
Acórdão 1402-002.621, sessão de 21/06/2017 (processo 16095.720118/2014-90)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
GANHO DE CAPITAL. SIMULAÇÃO.
A criação e utilização de terceira sociedade empresária coligada com o fim de
oferecer à tributação, sob a forma de lucro presumido, receitas decorrentes da
venda de caminhões usados que se fossem tributadas na empresa cedente
seriam taxadas integralmente, sob a modalidade de lucro real, autoriza o
lançamento da diferença dos tributos na contribuinte cedente, bem como a
imputação de multa qualificada em razão da fraude cometida.
Nesta circunstância, imperioso sejam deduzidos da exigência os valores pagos
pela empresa criada para este fim e recolhidos sob o regime do Lucro
Presumido, sob pena de locupletamento ilícito do ente tributante.

De se observar, por fim, que o fato de eventualmente se tratar de tributos com
destinações constitucionais diferentes não pode servir de impeditivo para que se autorize a
dedução acima comentada, permitindo-se que o tempo faça com que o Estado se aproprie de
valores que ele próprio reconhece que não lhe são devidos. Assim, eventuais alterações em
extratos de débitos devem ser realizadas pela própria autoridade que requalificou os fatos e
cobrou os tributos correspondentes.
Portanto, compreende-se como adequada a solução dada ao caso pela decisão
recorrida que, diante de autuação fiscal que desconsiderou o regime jurídico aplicável ao sujeito
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.001294/2005-75

passivo, permitiu que se deduzisse, dos valores a serem exigidos, o montante de tributos federais
já arcados pelo sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital